Tribunal: TJMT
Processo: 1006966-21.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006966-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REGINA LEOPOLDINA OLIVEIRA DE SIQUEIRA - CPF: 720.291.101-91 (APELADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. REGULARIDADE DA COBRANÇA.

NÃO COMPROVAÇÃO.

ÔNUS DA RÉ.

INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL.

CONFIGURADO.

VALOR MINORADO. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

A parte autora comprovou a discrepância dos valores cobrados, muito acima da média de consumo, bem como provou o corte de energia e negativação do seu nome, em descumprimento de decisão judicial, razão pela qual a parte requerida deve indenizar pelos danos causados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006966-21.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA

: REGINA LEOPOLDINA OLIVEIRA DE SIQUEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença

proferida pelo Juízo da

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Dano Moral, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para confirmar as liminares e declarar nulas as faturas de maio, outubro, novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021, cancelando

em definitivo o débito cobrado.

Determinou à parte autora comprovar o depósito judicial sobre os meses discutido, conforme liminar.

Condenou a apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento,

e acrescido de juros legais desde a citação. Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e

honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. (id. 204173912)

A apelante,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
defende a regularidade dos procedimentos adotado na cobrança do consumo de energia da apelada.

O conjunto probatório demonstrou que o consumo contestado não destoa dos faturamentos já registrados, conforme o histórico da unidade consumidora.

Assevera que a ausência de provas de irregularidade até o ponto de entrega que impliquem em erro de faturamento por parte da apelante e o fato de que o aumento de consumo está relacionado com fatores alheios à atuação da concessionária, por isso não há que se falar em revisão das faturas, pois não há qualquer indício de erro da apelante.

Discorre que a apelada tinha em suas mãos a fatura não quitada, o que autoriza a negativação do nome da apelada, logo não pode ser imputada a prática de qualquer ato ilícito, uma vez que apenas exerceu o regular direito.

Aduz que a apelada não comprovou qualquer dano extrapatrimonial, ofensa aos direitos da personalidade.

Discorda da condenação por dano moral que lhe foi imposta, sob o argumento de que não praticou nenhum ato ilegal, e caso mantida a condenação, o valor deve ser reduzido.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou que seja reduzido o valor da condenação.

(id. 204173914)

A apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios e condenação da apelante por litigância de má-fé.

(id. 204173918).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A apelada,
REGINA LEOPOLDINA OLIVEIRA DE SIQUEIRA,

ajuizou Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Dano Moral, em face da apelante,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Em sua petição inicial, afirma ser consumidora da unidade 6/2852587-1, cujo consumo mensal varia entre 383,91 a 433,17 kwh, porém em maio de 2020 foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 723,62 (setecentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos), no mês de outubro/2020, a fatura veio superfaturada na monta de R$ 894,73 (oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos) e no mês de novembro/2020 no valor de R$ 954,79 (novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos).

Em razão do aumento brusco, tentou a solução administrativa junto ao Procon e junto à apelante, sem êxito, por isso ajuizou a ação.

A Magistrada ao receber a inicial, deferiu a tutela de urgência,
“para determinar a ré que se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços no imóvel da parte autora e inserir o nome dela nos cadastros dos inadimplentes, acerca do débito aqui discutido, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 5.000,00. Para não ensejar desiquilíbrio, vez que o serviço foi prestado, deverá a parte autora efetuar o depósito judicial sobre o mês discutido, no valor da média das três últimas faturas que possivelmente reflitam seu real consumo, no prazo de cinco dias. Autorizo desde já o levantamento pela parte ré”
, e na mesma oportunidade inverteu o ônus da prova.

(id. 204173859)

Designada audiência de conciliação, restou infrutífera. (Id. 167114536)

Em contestação, a apelante defendeu a regularidade das faturas,

alegou inexistência de qualquer ato ilícito a ensejar reparação de dano oral.

Após a impugnação, a apelada em 4 (quatro) oportunidades informou o descumprimento da liminar e a interrupção do fornecimento de energia.

A Magistrada determinou que a apelante restabelecesse a energia sob pena de multa diária, e intimou as partes para especificarem a provas a serem produzidas. (id. 204173883)

A apelada informou que o seu nome foi levado a protesto.

A apelada requereu prova pericial e a apelante manteve-se inerte.

Na sequência sobreveio a sentença de procedência parcial dos pedidos da autora, onde a Juíza de Direito, em análise das provas existentes nos autos, entendeu que a apelada comprovou a discrepância de valores cobrados nas faturas objeto da ação, bem como os danos decorrentes do corte da energia e negativação do nome da apelada.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

Discorda a parte autora das cobranças realizadas pela ré sobre os meses de maio (R$ 723,62), outubro (R$ 894,73), novembro (R$ 954,79) e dezembro (R$ 1.083,10) de 2020 e janeiro (R$ 691,48) de 2021, vez que não condizem com sua realidade, ao argumento de que sua média de consumo é na casa de 383,91 a 433,17 kwh.

A requerida contestou alegando que inexiste erro no procedimento, que foi realizado por anotação de leitura, e que a variação de consumo foi dentro da normalidade, não havendo que se falar em erro da concessionária ou em cobrança indevida.

Pois bem. Verifica-se que a ré, embora tenha refutado os fatos aventados na inicial, não se desincumbiu de apresentar prova robusta de serem devidos os valores cobrados nas faturas discutidas, mormente documento comprobatório do regular funcionamento do relógio medidor de energia elétrica capaz de demonstrar o efetivo consumo, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

(...)

Não há qualquer prova de que o valor cobrado durante tal período foi regularmente faturado pela ré, que mesmo intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir, requereu o julgamento da lide.

Importante ressaltar que se verifica pelo histórico de consumo anexo, id. 63837539 – página 01, que a ré cobrou R$ 723,62 em maio, R$ 894,73 em outubro, R$ 954,79 em novembro e R$ 1.083,10 dezembro de 2020 e R$ 691,48 em janeiro de 2021, enquanto nos outros 15 (quinze) meses que aparecem no histórico, a média aritmética das faturas foi de R$ 241,00, ou seja, os valores contestados pela parte autora são visivelmente maiores que a média registrada nos demais períodos, de maneira que a sua irresignação tem fundamento.

(...)

Dessa forma, não havendo qualquer justificativa para o aumento abrupto na conta da parte autora, e tendo comprovado que sua média é consideravelmente menor, deve a requerida readequar as faturas da parte autora, cobrando somente seu real consumo.

Em relação ao pedido de danos morais, resta incontroverso que houve a suspensão do serviço pela ré, bem como a negativação de seu nome, incidindo o disposto art. 374, do NCPC, confira-se:

(...)”

A apelante, em apertada síntese, pretende a reforma da sentença, alegando que apenas exerceu seu regular exercício do direito, uma vez que as faturas foram geradas de acordo com o consumo da apelada, e por não estar inadimplente a suspensão do fornecimento de energia é legítimo, assim como a negativação do nome da autora também é regular. Asseverou ainda a inexistência de qualquer ato ilício a ensejar a condenação por dano moral.

O ônus da prova foi invertido, por ocasião do despacho inicial, e dessa decisão não houve recurso.

A apelada, por meio de prova documental, comprovou a discrepância dos valores cobrados, isto é, que está acima da média de consumo, bem como, que teve interrompido o fornecimento de energia e negativado o seu nome.

Por outro lado, a apelante não comprovou a regularidade das faturas e que elas refletiam o consumo da apelada.

Desse modo, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

Como se verifica, não foi comprovada a regularidade das cobranças feita à apelada, e que gerou a negativação do nome dela e a interrupção do fornecimento de energia.

Dessa forma, a cobrança de valores indevidos, assim como a negativação do nome da apelada e interrupção do fornecimento de energia que só foi regularizado após a concessão da tutela de urgência.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA –
DÉBITO
NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. A suspensão no fornecimento de
energia
elétrica com base em
débito
não comprovado e sem a respectiva notificação prévia configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais. O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência. A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.”
(TJ-MT 10007755920218110008 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2021
)

Quanto a ocorrência do dano moral, verifica-se que apesar de existir decisão judicial determinando o restabelecimento da energia e para impedir a negativação do nome da apelada, a apelante procedeu o corte do fornecimento de energia na unidade consumidora da apelada, além de negativar o nome dela, o que por si só é suficiente para ensejar a condenação por dano moral.

No que diz respeito ao valor da indenização, ela foi arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), e por estar acima dos parâmetros adotados por esta e. Corte,

merece redução.

Quanto ao pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé, não comporta deferimento, uma vez que ela está exercendo o seu direito de defesa.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, apenas para minorar o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024